Tribunal: TJSP
Processo: 0008776-84.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – preliminar de prescrição da pretensão punitiva – rejeição – mérito - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO EVIDENCIADOS – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU LESÃO CORPORAL CULPOSA - PENA E REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS –

Ementa:
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – preliminar de prescrição da pretensão punitiva – rejeição – mérito - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO EVIDENCIADOS – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU LESÃO CORPORAL CULPOSA - PENA E REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL – CONDIÇÕES DO SURSIS ALTERADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.